Tribunal: TJMT
Processo: 0002861-80.2008.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002861-80.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLAUCINEIDE DE GOIS AZEVEDO - CPF: 429.388.801-20 (APELANTE), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 999.947.041-68 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RETIRADA DE PEDRAS NA VESÍCULA) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MÉDICO E O QUADRO INFECCIONSO EXPERIMENTADO PELA PACIENTE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – UTILIZAÇÃO DE TÉCNICA COMPATÍVEL AO PROCEDIMENTO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – RESPONSABILIZAÇÃO DO HOSPITAL – CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INFECÇÃO CAUSADA POR “SUPER BACTÉRIA” EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO DENTRO DO HOSPITAL –

CONSTATAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

À luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do hospital onde é realizada a cirurgia, da qual se constatou que a paciente foi acometida por infecção hospitalar (super bactéria -
infecção hospitalar denominada Mycobacterium abcessus), caracterizando a falha de prestação de serviços, de modo que é plausível a condenação a título de indenização por danos morais.

A responsabilização do profissional médico é subjetiva, de modo que se ele utiliza as técnicas pertinentes ao procedimento realizado, não há que ser condenado pelo resultado, pois a este não deu causa, ou seja, não agiu com negligência, imprudência ou imperícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
GLAUCINEIDE DE GOIS AZEVEDO
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de
Ação de Reparação de Danos Morais n. 0002861-80.2008.8.11.0006 Cód. 76156 Processo n. 139/2008, proposta em face de
MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO e HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos. A sentença, ainda,

CONDENOU

a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
a autora, ora apelante, comprovando ter sido submetida a um procedimento cirúrgico para a retirada de pedras da vesícula, denominada "Colecistectomia Videolaparoscópica", procedimento realizado pelos requeridos apelados na data de 07/03/2007, do qual adquirira uma infecção hospitalar denominada Mycobacterium abcessus, pleiteia indenização por danos morais, tendo em vista, como discorrera na exordial, ser dos apelados a responsabilidade pelo acometimento de tal infecção, razão pela qual propôs a presente ação visando a reparação do dano moral experimentado”; e que, sendo admitida, em sede de contestação a ocorrência da infecção hospitalar quando da realização do procedimento cirúrgico, limitando-se a dizer que inexistiu ato culposo praticado pelos Requeridos/Apelados.

Aduz que os Requeridos/Apelados se limitaram a mencionar que se tratava de uma “super bactéria”, que apresentava resistência aos procedimentos de esterilização recomendados pela ANVISA, mas que tal fato não isenta o hospital – fornecedor do serviço prestado - de responsabilidade, a qual é objetiva, aplicando-se o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do apelo para reconhecer e declarar os Requeridos/Apelados como responsáveis pela infecção que acometeu a Apelante, cassando a sentença, a fim de condená-los à indenização requerida na exordial.

As contrarrazões foram apresentadas por MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO, pugnando, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva “ad causam”; e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, “(...) em razão da ausência de nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o suposto dano alegado pela apelante, já que apenas o hospital apelado era o responsável pela esterilização e higienização do local, não restando comprovado, portanto, a ocorrência de erro médico”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO – MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO.

Não há fundamento para acolher a preliminar suscitada.

É incontestável que o médico Dr. Maurélio de Lima Batista Ribeiro foi o responsável pelo procedimento cirúrgico, de modo que não é plausível a tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Inclusive, o julgado utilizado nesse apelo para defender a ilegitimidade refere-se à situação totalmente distinta, em que o médico não participou do procedimento, frise-se, situação bem diferente destes autos.

Diante do exposto
, REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos de
Ação de Reparação de Danos Morais n. 0002861-80.2008.8.11.0006 Cód. 76156 - Processo n. 139/2008, proposta por
GLAUCINEIDE DE GÓIS AZEVEDO
, em face de
MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO e HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos. A sentença, ainda,

CONDENOU

a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

Desde já me manifesto no sentido de ausência de responsabilização do médico quanto ao resultado. Portanto, comungo com os termos da sentença; nesse jaez, tendo em vista que a responsabilidade atinente a ele é subjetiva, ou seja, é de meio, não se submetendo, em tese ao resultado, desde que sejam utilizados os procedimentos corretos quando da realização da cirurgia para a retirada de pedras da vesícula.

Tal constatação foi aferida em perícia médica, a qual asseverou “(...)
que inexiste nexo de causalidade entre o ato médico cirúrgico e a infecção em si e que a síndrome depressiva relatada pela autora não tem nexo de causalidade com a cirurgia, podendo esta ser decorrente de várias causas, visto que a autora já possuía Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) desde a adolescência, como narrado por ela mesma (...)”.

Desse modo, há que se manter a sentença que se posicionou pela ausência de demonstração de culpa do médico que realizou a cirurgia.

A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PARTO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO POR NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA – LAUDO PERICIAL CONTUNDENTE INDICANDO INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A PRETENSÃO CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falha do médico se desdobra em um ato ilícito no exercício da sua função, cuja modalidade de culpa pode ser imprudência, negligência e imperícia, sendo imprescindível para a declaração da responsabilidade civil à comprovação segura da culpa em qualquer de suas formas e o nexo de causalidade.

O contexto probatório produzido nos autos não demonstra conduta culposa dos apelados, estando, inclusive, amparado em laudo técnico pericial realizado por duas médicas profissionais da área, atestando que os procedimentos médicos foram adequados ao trabalho de parto, materializando-se, assim, a insuficiência de provas para condenação indenizatória. (N.U 0004959-11.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO MÉDICO -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIAGNÓSTICO TARDIO – MENINGITE BACTERIANA - INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA E DE ERRO MÉDICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE -

APELO DESPROVIDO.

“(...)

3 - O conjunto probatório deixa claro que o autor foi acometido por meningite bacteriana, doença de sintomas difusos, difícil diagnóstico em estado inicial e de rápida evolução, cujo tratamento foi realizado após a confirmação da doença.

4 - Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar. (N.U 0002866-38.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)”.

Todavia, posicionamento diverso dou quanto à responsabilidade do hospital, que é objetiva; e como não há meios de afastar os danos sofridos, diante do quadro infeccioso (infecção por
Mycobacterium abcessus)
a qual foi acometida a Autora/Apelante, em razão do procedimento cirúrgico realizado no próprio hospital, impõe-se a indenização pelos danos causados.

Há várias passagens na sentença indicando o quadro de infecção, a causa e os danos, dando ensejo à responsabilização do hospital, frisando-se que, ainda que a paciente tenha obtido a cura, é inquestionável que sofreu os danos decorrentes da “super bactéria” – no estabelecimento hospitalar, em razão do procedimento cirúrgico lá realizado, impondo-se a falha de prestação dos serviços hospitalares.

Nesse sentido, trago à baila julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar" (AgInt no REsp 1.653.046/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018).

“(...) 2. O Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de danos morais, de modo que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do hospital por falhas em atos típicos de prestação de serviços hospitalares é objetiva, tais como a contração de infecção generalizada, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estando limitada a responsabilidade subjetiva aos atos médicos. Precedentes. Súmula n° 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 883891 / PB AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0067736-7 Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 20/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2018””.

Desse modo, considero plausível o pedido para condenação do hospital a título de indenização por danos morais, eis que se configura a responsabilidade objetiva em caso de falha de prestação de serviços, à luz do artigo 14 do CDC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo para o fim de
CONDENAR
o Apelado
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros e correção desde o arbitramento. Quanto ao Hospital de Medicina Especializada Ltda, inverto o ônus de sucumbência, nos mesmos patamares da sentença, eis que não houve insurgência recursal. E quanto à sucumbência destacada na sentença em desfavor do médico
MAURÉLIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO
, inverto-a, suspendendo a exigibilidade, pois a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023